Tribunal: STF
Processo: ARE 1538288
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mazzini Administração e Empreitas Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daquele verbete, ante a indicação do dispositivo constitucional violado, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, em virtude do Tema n. 660/RG (eDoc. 136). A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do paradigma, ante a incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, e remeteu o processo, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (eDoc. 139). Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    (...) EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA. MAJORAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. RECURSOS IMPROVIDOS.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que nenhuma compensação tributária foi realizada, pois foram glosadas. Assevera que as decisões em primeira e segunda instância foram proferidas sem levar em consideração qualquer indício probatório. Postula o provimento do recurso para que seja determinado novo julgamento com a apreciação das provas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    V. DA REPERCURSSÃO GERAL 



    Nobres julgadores, a matéria aqui suscitada é extremamente relevante para o direito como um todo. 



    Admitir o desrespeito à preceito constitucional básico do Direito, julgando sem a produção de provas e levando em considerações alegações vagas traz insegurança jurídica tremenda.



    Essa discussão tem extrema relevância para toda a advocacia e para toda a sociedade. 



    Necessário se faz a análise pelos tribunais superiores para que a questão seja organizada e o direito seja respeitado pelos tribunais.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    Para além disso, ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente